Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-14.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011465-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PRODELC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.196.940/0001-94 (APELADO), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE ALUGUEL MENSAL – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DESARRAZOADO PREJUÍZO CONCRETO – PERÍODO PANDÊMICO POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A ALMEJADA REVISÃO – IGPM – ÍNDICE LEGALMENTE ADMITIDO E ORDINARIAMENTE UTILIZADO, REFLETE A MÉDIA DE AVALIAÇÃO DE MERCADO – PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011465-14.2022.8.11.0041

APELANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

APELADOS: JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA e PRODELC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209358161, a parte embargante aduz, em suma, alegada omissão porque a
“cláusula referida foi clara ao estabelecer que o novo valor de aluguel, em caso de discordância, deveria ser apurado mediante média apresentada por pessoas habilitadas, o que não implica em dizer que o IGP-M poderia ser aplicado “na medida em que reflete a média de avaliação do mercado”
, sendo que
“de fato, houve uma opção pelo índice em questão, entretanto, o último contrato válido (2018-2019), tido como renovado pelo Juízo a quo, não houve a fixação do IGP-M, mas, lado outro, a fixação dos novos valores mediante média praticada pelo mercado, razão pela qual evidentemente demonstrado o desequilíbrio ocasionado pela aplicação unilateral do índice”.

Pede que
“sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos, para conceder os efeitos modificativos pretendidos, a fim de sanar os vícios indicados nestes aclaratórios, especialmente para determinar a apuração dos valores dos locativos com base nos montantes praticados pelo mercado imobiliário; ou, ad cautelam, que sejam as prestações cobradas a título de locação, a partir de 10/05/2021, estipuladas em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme declaração anexada aos autos, em razão da abusividade dos valores praticados”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 210763195 aduzindo a inexistência da alegada omissão. Pediu que seja desprovido o recurso, bem como a condenação da parte embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE ALUGUEL MENSAL – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DESARRAZOADO PREJUÍZO CONCRETO – PERÍODO PANDÊMICO POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A ALMEJADA REVISÃO – IGPM – ÍNDICE LEGALMENTE ADMITIDO E ORDINARIAMENTE UTILIZADO, REFLETE A MÉDIA DE AVALIAÇÃO DE MERCADO – PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não houve comprovação pela parte autora do
“alegado desarrazoado prejuízo concreto consequente à aplicação do indexador IGPM, o que se mostrava imprescindível porque só o relevante desequilíbrio contratual causado por fatores externos imprevisíveis autoriza a desconsideração de disposição advinda da vontade das partes”
, não servindo para tal finalidade o mero apontamento, desprovido de comprovação robusta e objetiva, de que o índice aplicado subiu muito durante o período pandêmico.

A aplicação do IGPM, índice legalmente admitido e ordinariamente utilizado em contratos locatícios, não denota, por si só, abusividade, podendo tal parâmetro de ajuste ser aplicado na medida em que reflete a média de avaliação de mercado, na esteira do que dispõe o parágrafo primeiro da cláusula terceira do contrato ajustado entre as partes.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários já arbitrados no teto legal.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido. Veja-se:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, em que pese a parte autora apelante alegue a necessidade de revisão do valor do aluguel, tal pretensão não prospera, na medida em que, conforme bem indicado na sentença recorrida,
NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DO
“ALEGADO DESARRAZOADO PREJUÍZO CONCRETO CONSEQUENTE À APLICAÇÃO DO INDEXADOR IGPM, O QUE SE MOSTRAVA IMPRESCINDÍVEL PORQUE SÓ O RELEVANTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CAUSADO POR FATORES EXTERNOS IMPREVISÍVEIS AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DE DISPOSIÇÃO ADVINDA DA VONTADE DAS PARTES”
(SIC), NÃO SERVINDO PARA TAL FINALIDADE O MERO APONTAMENTO, DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA E OBJETIVA, DE QUE O ÍNDICE APLICADO SUBIU MUITO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL
ENTRE SHOPPING CENTER E LOJISTA.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA
DECORRENTE DA COVID-19.
CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RESOLUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO QUE AUTORIZA TAMBÉM A REVISÃO.
PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS
. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Ação revisional de contrato de aluguel entre shopping center e lojista, ajuizada em 20/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/8/2022 e concluso ao gabinete em 20/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a revisão de contrato de aluguel firmado entre shopping center e lojista, com fundamento nas teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e onerosidade excessiva (art. 478 do CC), em razão da superveniência da pandemia do coronavírus.3. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.4. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). Com amparo doutrinário, verifica-se que o art. 317 configura cláusula geral de revisão da prestação contratual e que a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 autorizam também a revisão judicial do pactuado.5. A Teoria da Imprevisão (art. 317 do CC), de matriz francesa, exige a comprovação dos seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.6. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado.Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".7.
A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020).
Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), entre os quais se destacam, por exemplo, o atendimento ao público em shopping centers - excepcionados, muitas vezes, os supermercados, laboratórios, clínicas de saúde e farmácias neles existentes.8. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo,
A REVISÃO DE CONTRATOS PARITÁRIOS COM FULCRO NOS EVENTOS DECORRENTES DA PANDEMIA NÃO PODE SER CONCEBIDA DE MANEIRA ABSTRATA, MAS DEPENDE, SEMPRE, DA ANÁLISE DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE A PANDEMIA TENHA INTERFERIDO DE FORMA SUBSTANCIAL E PREJUDICIAL NA RELAÇÃO NEGOCIAL.

9. A superveniência de doença disseminada mundialmente, que, na tentativa de sua contenção, ocasionou verdadeiro lockdown econômico e isolamento social, qualifica-se como evento imprevisível, porquanto não foi prevista, conhecida ou examinada pelos contratantes quando da celebração do negócio jurídico, e extraordinário, pois distante da álea e das consequências ínsitas e objetivamente vinculadas ao contrato. 10. Conclui-se que a pandemia ocasionada pela Covid-19 pode ser qualificada como evento imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil. 11. Na mesma linha de raciocínio, esta Corte permitiu a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking, cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico ( REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022).12. Hipótese em que o contexto fático delineado pelo Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, demostra não estar caracterizado o desequilíbrio na relação locatícia no contrato estabelecido entre o shopping center (recorrido) e o lojista (recorrente), pois não verificada a desproporção (art. 317) ou a excessiva onerosidade (art. 478) na prestação in concreto. Ao contrário, o acórdão estadual afirma que o recorrido concedeu desconto substancial no valor do aluguel em razão do cenário pandêmico de suspensão das atividades econômicas. Ausentes os requisitos legais, não há possibilidade de revisão do contrato.Necessidade de manutenção da decisão.13. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 2032878 GO 2022/0324884-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Além disso, infere-se que
A APLICAÇÃO DO IGPM, ÍNDICE LEGALMENTE ADMITIDO E ORDINARIAMENTE UTILIZADO EM CONTRATOS LOCATÍCIOS, NÃO DENOTA, POR SI SÓ, ABUSIVIDADE, PODENDO TAL PARÂMETRO DE AJUSTE SER APLICADO NA MEDIDA EM QUE REFLETE A MÉDIA DE AVALIAÇÃO DE MERCADO, NA ESTEIRA DO QUE DISPÕE O PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES (ID. NUM. 202334414 - PÁG. 1)
. Veja-se:

(...)

Assim, perfilhando dos fundamentos do édito recorrido, verifica-se que que
“não há razão para a redução dos valores fixados espontaneamente entre as partes, diante da falta de elementos de que a cobrança é desproporcional, o que configuraria arbitrária intervenção judicial na economia do contrato”
(sic).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários nesta seara recursal porque já arbitrados no teto legal.

(...).” (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024